Tribunal: TJES
Processo: 5000659-73.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000659-73.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PACATUBA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. CONTRATO CELEBRADO POR INDIVÍDUO ANALFABETO. NÃO ASSINADO POR TESTEMUNHAS. CONTRATO INVÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de antecipação de tutela, repetição de indébito e danos morais, movida por ANTONIO PACATUBA, em face de BANCO BMG S/A, em decorrência de empréstimo pessoal contratado pela parte autora em 13/09/2019, no valor de R$ 2.064,67 (dois mil e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), a ser pago em doze parcelas de R$ 535,99 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos). Sustenta que após o desconto das doze parcelas do contrato, a instituição financeira permaneceu efetuando descontos no benefício recebido pelo autor. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de realizar novos descontos em seu benefício.

Em sede de recurso inominado, pretende a reforma da sentença proferida pelo juízo singular (ID 1805988), sob o fundamento de que a recorrida promoveu descontos excessivos no benefício do recorrente, pois até o momento da interposição do recurso, haviam sido descontadas, ao todo, 19 parcelas, referentes ao contrato de empréstimo pessoal em questão. Sustenta que o contrato é nulo, pois o contratante, ora recorrente, se trata de pessoa idosa e semianalfabeta, e que foi induzido por preposto do recorrido a realizar a contratação do empréstimo. Alega que houve quebra do contrato, diante da ausência de aviso escrito dos custos da cobrança. Pugna, ainda, pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, reiterou o pedido de tutela de urgência, a fim de que a instituição financeira se abstenha de realizar novos descontos.

Tese da Ré

A instituição financeira requerida afirma que, não obstante o contrato tivesse previsão de encerramento em agosto de 2020, após o pagamento das doze parcelas pactuadas, os descontos permanecem, devido ao inadimplemento das parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, junho, julho e agosto de 2020, que não foram descontadas à época, ante a ausência de saldo na conta da parte autora. Sustenta a impossibilidade de restituição de dos descontos e a inocorrência de danos morais.

Uma vez interposto o recurso inominado, apresentou contrarrazões, na qual alegou a ausência de dialeticidade recursal, bem como reiterou os termos da contestação, somado à alegada inequívoca ciência da contratação do empréstimo pessoal e ausência de consignação do empréstimo que justifique a aplicação de limitações às parcelas descontadas.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1805988) resolveu a lide da seguinte forma:

No presente caso, o banco Requerida, não distante do que foi dito pelo Autor

na exordial, confirmou a contratação do empréstimo consignado n.º 8417221, no valor de R$ 2.064,67, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 535,99.

Ocorre que no período em que as parcelas deveriam ser quitadas pelo Autor, através de débito direto na conta, não houve qualquer pagamento, como se verifica dos extratos apresentados pelo próprio Autor no id. 8417221.

A propósito, o Autor recebeu o crédito contratado em 13.09.2019 e realizou o saque em 19.09.2019 (id. 8417221 – pág. 1).

Os descontos questionados pelo Autor, portanto, se referem ao adimplemento posterior da obrigação assumida quando contratou o empréstimo, nos termos do contrato que assinou.

Na questão que ora me é apresentada, nos termos da lei processual, entendo que o Requerido comprovou cabalmente o fato impeditivo do direito do Autor, qual seja, a regularidade da contratação e dos descontos, não havendo como acolher o pedido autoral neste particular.

Por tais razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Voto.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, ante a indicação precisa dos fundamentos pelos quais a recorrente pleiteia pela reforma da sentença.

Passo ao mérito.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença atacada.

Isto porque, verifico através do acervo probatório, que, não obstante o recorrente tenha efetuado a contratação do empréstimo, o fez acreditando se tratar de empréstimo consignado, e não empréstimo pessoal. Somado a isto, o contratante, ora recorrente, se trata de pessoa idosa e semianalfabeta, que à época da contratação, contava com 89 (oitenta e nove) anos de idade, evidenciando-se sua vulnerabilidade e sua hipossuficiência à luz do Código Consumerista, ensejando sua proteção, diante da desvantagem do consumidor perante o fornecedor.

Nesta toada, por
perfilhar do entendimento no sentido de que a assinatura de duas testemunhas é suficiente para conferir legitimidade ao instrumento contratual celebrado por indivíduo iletrado, tenho por observar que o contrato anexado pela recorrida não possui a assinatura de nenhuma testemunha (ID 1806013 e 1806014).

Em decorrência disto, entendo por correta a declaração de nulidade dos contratos, diante da inobservância aos requisitos legais, sobretudo àqueles previstos no artigo 37, §1º, da Lei Federal n. 6.015/73 e aqueles contidos nos artigos 595; 104, III e 166, IV do Código Civil.

Oportunamente, destaco o procedimento descrito no artigo 595 do Código Civil:
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
. Essa é a forma exigida para que o contrato seja válido, e como no caso em tela isso não ocorreu, não há como declarar a validade do contrato aqui discutido.

Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida, entendo que é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos em dobro à recorrente, que por sua vez, deverá restituir à recorrida os valores que recebeu em decorrência dos contratos em questão.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar nulos os contratos firmados entre as partes e condenar o recorrido à restituição em dobro dos descontos realizados, e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.